Tribunal: TJDFT
Processo: 0729207-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Processo : 0729207-65.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão proferida em ação de procedimento comum (id. 133178045 dos autos originários n. 0704597-30.2022.8.07.0001) que indeferiu complementação do pedido inicial após a citação. Eis o teor da decisão atacada: O pedido de consignação das chaves já foi deferido, conforme a decisão de id. 131866716. Quanto ao aditamento, não se vislumbra utilidade no provimento almejado. Com efeito, a tutela pretendida não busca assegurar ou realizar direito algum. Em outros termos, não busca assegurar o direito reclamado à rescisão, ao pagamento da multa ou à entrega das chaves; tampouco busca realizar direito indicado na exordial, pois não há pedido de obrigação de não fazer consistente na abstenção de envio de notificações a quem não tem o poder de recebê-las. De resto, o requerimento de aditamento foi apresentado após a citação da ré (id. 133097524), o que demandaria o seu consentimento para que pudesse ser processada, nos termos do art. 329, inciso II, do Código de Processo Civil. Logo, indefiro o pedido da autora. A agravante relata que, após a concessão da tutela provisória autorizando o depósito das chaves do imóvel em juízo, requereu e foi indeferida a tutela de urgência para que fosse determinado à administradora da ré-agravada que “se abstenha de se comunicar e se dirigir manifestações, e-mails e comunicados à quem não detém o poder de recebe-las”. Menciona condutadas que vem sendo praticadas pela agravada, as quais considera em desacordo com os termos do contrato firmado entre as partes. Diz que, na tentativa de imputar à agravante o descumprimento contratual, a agravada “passou a encaminhar notificações diversas, com alegações infundadas e confusas à agravante, além de inúmeras mensagens de cunho pessoal e ofensivo” ao seu gerente geral, apesar de notificada para que fossem cessadas tais condutas. Alega que, “após a desocupação da área comercial, a agravante tentou realizar a entrega das chaves, para então, receber uma negativa de recebimento, sob as alegações completamente descabidas”. Anota que pretende com a ação ajuizada a consignação das “chaves em juízo diante da recusa injustificada da agravada, assim como reconhecer a resolução do contrato e posterior apuração de danos”. Afirma que a agravada interfere em relações empregatícias de responsabilidade da agravante, usurpando poderes expressamente outorgados no contrato, dirigindo manifestações do tipo “a funcionários do hotel que não detém poderes para recebê-las”. Indica que a pessoa responsável para receber as comunicações dirigidas à agravante é o Gerente Geral do Hotel, “sendo que, qualquer comunicação feita a pessoa diversa deste, seja Diretor, Advogado ou Funcionário da Hotelaria, caracteriza descumprimento contratual”, caracterizando evidente perseguição e exposição da agravante a riscos trabalhistas. Requer a atribuição de efeitos suspensivo e ativo ao recurso e, ao final, o provimento a fim “de que seja deferido por este tribunal para que seja determinada a imediata suspensão das comunicações e de manifestações como e-mails e comunicados enviados pelo agravado à quem não detém o poder para recebe-la, pelos fatos e fundamentos jurídicos aqui expostos”. Decido. O presente recurso não pode ser admitido. Isso porque o recurso não ataca as razões da decisão que indeferiu o pedido de aditamento da inicial, frise-se, limitado apenas à tutela de urgência, sem qualquer relação direta com a causa de pedir e pedido da demanda proposta. Com efeito, a decisão atacada está ancorada basicamente em dois fundamentos, para o indeferimento do pedido de “emenda à inicial”, a saber: (a) a tutela de urgência pretendida não busca assegurar ou realizar direito algum, “pois não há pedido de obrigação de não fazer consistente na abstenção de envio de notificações a quem não tem o poder de recebê-las”; e (b) o pedido de aditamento foi apresentado após a citação da ré, o que demandaria o seu consentimento para que pudesse ser processado, nos termos do art. 329, inciso II, do CPC. Nas razões, a agravante se esforça para justificar que o pedido liminar para “que o administrador da requerida se abstenha de se comunicar e de dirigir manifestações, e-mails e comunicados à quem não detém o poder para recebê-las”, visa compelir à agravada a cumprir obrigação contratual expressa e não expor a agravante “a riscos trabalhistas”. Contudo, sem olvidar que o pedido deve ser determinado (art. 324 do CPC) e que mero temor de dano hipotético não autoriza prestação jurisdicional, foi pontuado na decisão hostilizada que, se a tutela de urgência pretendida não decorre de uma prestação jurisdicional final (mérito), é descabida a pretensão antecipatória. E quanto a isso, não houve impugnação específica. Ademais, a agravante também não impugnou o fundamento posto de que o pedido de aditamento feito após a citação se sujeita ao consentimento do réu. Daí que as razões deste agravo descumprem as disposições do art. 1.016 do Código de Processo Civil. O col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. Nesse sentido, o aresto desta eg. Corte: [...] 1. Na presente hipótese o credor pretende obter a reforma da decisão que homologou os cálculos elaborados na fase de liquidação da sentença. 2. À vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. 2.1. A desconexão entre a decisão impugnada e o as razões do recurso é suficiente para obstar a admissão deste. 3. Os cálculos elaborados em liquidação devem observar estritamente os critérios estabelecidos pela sentença transitada em julgado. 4. Não há necessidade de indicação, na sentença ou no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (AGI 0727867-57.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgado em 3/3/2021, DJe 8/4/2021. Negritado) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator